Tribunal: STF
Processo: ARE 1209442
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-24
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado (eDOC 10, p. 325-326):
    PENAL. PROCESSO PENAL. EMBARGOS INFRINGENTES. CRIMES CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO. LEI 7.492/86. GESTÃO FRAUDULENTA. CONTROVÉRSIA. PENA-BASE. DOSIMETRIA ALTERADA. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. 
    1. Embargos infringentes opostos contra acórdão em que se manteve, por unanimidade, condenação dos embargantes pela prática do delito tipificado no art. 40, caput, da Lei 7.492/86. Parte não-unânime do aresto que se cinge a aspectos de fixação da pena-base.
    2. Para que haja gestão fraudulenta, devem os réus ser gestores (em sentido amplo) de instituição financeira (Lei 7.492/86, art. 25). A qualificação de diretor em si é requisito para a própria responsabilização penal dos agentes, de maneira que o exercício de funções de gestão, isoladamente considerado, não poderá ser utilizado para exasperação concreta da pena. Não se exclui a possibilidade, em tese, de valoração negativa da culpabilidade com base em tal fator, desde que haja circunstâncias específicas ligadas ao exercício de funções de direção de grande importância, o que não se comprovou no caso concreto. Excluída a valoração negativa da culpabilidade de dois dos embargantes (aqueles com relação aos quais se procedeu à exasperação da pena com lastro nessa circunstância).
    3. Uma das sequências de atos fraudulentos que compuseram a gestão fraudulenta praticada pelos embargantes foi, exatamente, o uso de contas específicas de clientes para movimentação de valores e, até mesmo, para abastecer outras contas de funcionários do banco que eram credores da instituição. Isso chegou a levar com que fossem investigados e mesmo denunciados terceiros que nada tinham a ver com as práticas criminosas. Circunstância do crime concreto que não é inerente à prática delitiva, nem absolutamente ordinária a esta, tratando-se, ademais, de característica de alta reprovabilidade. Mantida a valoração negativa das circunstâncias do crime.
    4. Mantida, igualmente, a valoração negativa das consequências do crime (que levou à falência da instituição financeira em questão), parcela do aresto embargado em que houve unanimidade.
    5. Inexiste, no ordenamento pátrio, critério objetivo e único para mensuração das circunstâncias judiciais. Vigora, em nosso sistema, a discricionariedade motivada quanto à exata fixação concreta da pena-base, obedecidas as balizas normativas pertinentes.
    6. A pena de multa deve ser fixada com observância aos mesmos critérios e parâmetros que norteiam a fixação da pena privativa de liberdade.
    7. Embargos parcialmente providos.
    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 11, p. 39-40).
    No recurso extraordinário (eDOC 11, p. 78-99), interposto com base no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal. Alega-se que o recorrente está sendo processado por fatos ocorridos há vinte e cinco anos, e que, após esse longo período, a sociedade e o Estado atuais não têm mais interesse e legitimidade para puni-lo.
    Sustenta-se a necessidade de uma solução compensatória pela excessiva e injustificável demora na tramitação do feito, como a redução da pena aplicada em pelo menos 44 (quarenta e quatro) dias, o que levaria a reprimenda a um patamar que permitiria a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito.
    Diante do exposto, pugna-se pela redução da pena como compensação pela ofensa à duração razoável do processo.
    O apelo extremo foi inadmitido na origem por ausência de prequestionamento e por se considerar reflexa a ofensa ao texto constitucional indicada (eDOC 11, p. 231-236).
    É o relatório. Decido.
    A irresignação não merece prosperar.
    Inicialmente observo que a questão referente à violação do dispositivo constitucional apontado não foi objeto de debate no acórdão recorrido, tampouco foi enfrentada nos embargos de declaração opostos. Falta-lhes, pois, o indispensável prequestionamento (Súmula 282 do STF).
    Não bastasse, as alegadas violações constitucionais só poderiam ser analisadas, in casu, por meio da interpretação da legislação processual penal aplicada à espécie, bem como do reexame de fatos e provas, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF e por se tratar de ofensa meramente reflexa à CF
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.
    Intime-se.
    Brasília, 24 de julho de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente